Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE ODONTOLOGIA. DANO ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Caso em exame. Recurso da autora que pretende o reconhecimento da obrigação de pagar indenização por danos estéticos em ação com pedido de indenização fundada em defeito na prestação de serviços dentários. A sentença impugnada limitou a condenação aos danos morais.
2 – Danos estéticos. O dano estético se caracteriza quando há lesão à integridade física, capaz de causar sequelas permanentes ou duradouras na vítima, como perda ou lesão grava a órgão, membro ou função, o qual, em tese, enseja indenização autônoma, cumulável com os danos morais, nos termos da Súmula 387 do STJ, segundo a qual “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. No caso em exame não há evidencia de que as condições da fala e da mastigação sejam permanentes ou que decorram de defeito. Fundamento (art. 949 e 950 do Código Civil).
3 – Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(K)